Tribunal: TJMT
Processo: 1011221-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011221-09.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), LORENA KARLLA DUARTE ALVES - CPF: 041.564.031-81 (AUTOR), 2a CÂMARA DE DEREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), JOSE RODOLFO DE SOUZA MACHADO BORGES - CPF: 287.777.866-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. INVIABILIDADE DA VIA RESCISÓRIA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada por Lorena Karlla Duarte Alves Borges contra sentença proferida na Ação de Investigação de Paternidade no 1000217-78.2021.8.11.0011, que reconheceu a paternidade biológica de José Rodolfo de Souza Machado Borges, sem menção expressa à manutenção do pai registral e socioafetivo, Josedir Sousa Alves, levando à sua exclusão do registro civil. A autora fundamenta a rescisória na alegação de violação manifesta de norma jurídica, com base no art. 966, inciso V, do CPC, por desconsideração do direito à multiparentalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da sentença originária quanto à manutenção do vínculo socioafetivo da autora, após o reconhecimento da paternidade biológica, configura violação manifesta de norma jurídica, apta a justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração inequívoca de violação frontal e direta a norma jurídica, não sendo suficiente mera interpretação divergente ou eventual omissão da sentença.

4.

A sentença rescindenda limitou-se a acolher o pedido de reconhecimento da paternidade biológica, nos exatos limites do que foi requerido pela autora, sem manifestação sobre a exclusão ou manutenção do pai registral.

5.

A omissão quanto à multiparentalidade não configura violação manifesta de norma jurídica, mas, em tese, vício de integração sanável por embargos de declaração ou por ação autônoma de retificação de registro.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal ou para suprir omissão que poderia ter sido objeto de embargos de declaração.

7.

A decisão proferida respeitou os limites da lide (CPC, art. 492), inexistindo comando que determinasse a exclusão do pai socioafetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre a manutenção do vínculo socioafetivo em sentença que reconhece a paternidade biológica não configura, por si só, violação manifesta de norma jurídica.

2.

A ação rescisória não é via adequada para suprir omissão sanável por embargos de declaração ou ação autônoma de retificação de registro civil.

3.

A sentença que decide nos limites do pedido formulado não afronta o art. 966, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
Lorena Karlla Duarte Alves Borges
em face da decisão proferida nos autos da ação de investigação de paternidade no
1000217-78.2021.8.11.0011
, que tramitou perante a
Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
.

A autora visa à rescisão da sentença que indeferiu o pedido de inclusão de ambos os pais – o biológico e o socioafetivo – em seu registro civil de nascimento. Alega que a decisão combatida violou manifestamente norma jurídica, ao desconsiderar o direito à multiparentalidade, consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual fundamenta seu pedido no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Afirma que Josedir Sousa Alves exerceu a paternidade de forma contínua ao longo de sua vida, embora, posteriormente, tenha descoberto ser filha biológica de José Rodolfo de Souza Machado Borges, o que foi confirmado por exame de DNA. Requereu judicialmente a inclusão do pai biológico sem exclusão do pai socioafetivo, pedido que foi indeferido na origem, ensejando a presente ação.

Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita, bem como da tutela provisória de urgência para que seja determinada a imediata averbação do nome do pai biológico sem exclusão

Ao final, requer a procedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por
Lorena Karlla Duarte Alves Borges
com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade no
1000217-78.2021.8.11.0011
, que tramitou perante a 2a Vara de Mirassol D’Oeste/MT.

A sentença rescindenda reconheceu a paternidade biológica da autora em relação a
José Rodolfo de Souza Machado Borges
, com base em exame de DNA, e determinou a averbação do vínculo no registro civil da requerente, incluindo o nome dos avós paternos. Contudo, nada dispôs quanto à exclusão ou manutenção do nome do pai registral e socioafetivo,
Josedir Sousa Alves
, circunstância esta que, conforme a autora, levou o cartório a proceder à exclusão do pai socioafetivo, diante da ausência de comando judicial expresso.

Sustenta a autora que a decisão violou manifestamente norma jurídica, ao desconsiderar o direito à
multiparentalidade
, consolidado na jurisprudência pátria, especialmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), do melhor interesse da pessoa humana e da possibilidade de coexistência entre os vínculos biológico e socioafetivo, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 898.060/SC (Tema 622 da Repercussão Geral)
.

De fato, a sentença limitou-se a reconhecer o vínculo biológico e determinar sua averbação, sem tratar expressamente do vínculo socioafetivo preexistente. No entanto, não há, no conteúdo da sentença rescindenda, qualquer menção de que a averbação do novo vínculo implicaria a exclusão automática do pai registral socioafetivo.

Ao contrário, a sentença se restringe a deferir o pedido de reconhecimento da paternidade biológica, sem adentrar na análise da coexistência de vínculos parentais.

Ocorre que, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, somente será cabível a ação rescisória quando houver
violação manifesta a norma jurídica
, o que exige demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda contrariou frontalmente comando normativo de observância obrigatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART . 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPOSIÇÃO DE LEI. MANIFESTA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA No 343/STF. 1.
O cabimento da ação rescisória fundada no art . 966, V, do Código de Processo Civil exige a demonstração de violação frontal e direta da norma legal e da teratologia da decisão rescindenda, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal, em sacrifício da coisa julgada.
2. Questão controvertida que afasta o reconhecimento da ofensa a literal disposição de lei. Súmula no 343/STF . 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1924558 RS 2020/0030118-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15 . VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . 1.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes
.(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese, embora se reconheça que a autora tem legítimo interesse no reconhecimento judicial da multiparentalidade, o pedido deduzido na ação originária restringia-se ao reconhecimento da paternidade biológica, sem formulação expressa de pedido de manutenção do pai socioafetivo no registro civil.

Assim, a eventual omissão da sentença quanto à preservação do vínculo registral não configura violação manifesta de norma jurídica, mas, quando muito, vício de integração passível de correção por
embargos de declaração
, ou, em última instância, por ação autônoma voltada à
retificação de registro civil com fundamento na multiparentalidade
, não sendo adequada a via rescisória para suprir tal lacuna.

À luz do hodierno julgamento do STF, firmou entendimento de que “A ação rescisória não é sucedânea (“substituta”) de embargos de declaração.
Se foi verificada a ocorrência de omissão, não é possível que a parte deixe de embargar para, após o trânsito em julgado, pleitear a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória. (omissis).STF. Plenário. AR 2107/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16/9/2020 (Info 991).

Ademais, a sentença rescindenda limitou-se a deferir pedido que lhe foi apresentado nos limites da lide, em consonância com o artigo 492 do CPC.

Portanto, ausente a demonstração de violação
manifesta
a norma jurídica, inviável o deferimento da pretensão rescisória, devendo a ação ser
julgada improcedente
, sem prejuízo da via adequada para pleitear o reconhecimento da multiparentalidade.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

à presente ação rescisória
, por ausência de violação manifesta de norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025